Tribunal: TJES
Processo: 0000037-97.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-97.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIEL ESTEVAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIV
O. NECESSIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Constatado que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentada pela Magistrada de 1º Grau, a sua aplicação acima do mínimo legal, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida a sua redução.

2. Faz
jus
a honorários advocatícios, o defensor dativo nomeado para apresentar razões recursais em favor do acusado.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000037-97.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIEL ESTEVAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOCIEL ESTEV
Ã
O NASCIMENTO
,
contra a sentença de fls. 85/88, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto.

Materialidade e autoria delitiva não são objetos de irresignação, e encontram-se satisfeitas no arcabouço probatório, do qual se denota que o recorrente causou as lesões corporais na vítima.

Nas razões de fls. 103/104, a defesa do acusado pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e, por fim, a fixação dos honorários de defensor dativo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/12/2019, na Fazenda, naquela Comarca de Mimoso do Sul/ES, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

Conforme apurado, em dado momento da noite, a vítima, enquanto carregava a filha do casal no colo, foi empurrada pelo recorrente. Como resultado, a ofendida caiu e sofreu escoriações. Mais tarde, a vítima estava no banheiro, quando, de repente, o apelante entrou no recinto e começou a estapeá-la.

Conforme se observa da sentença, ao proceder à fixação da pena-base, na primeira fase, a Magistrada considerou desfavoráveis ao apelante, as circunstâncias judiciais relativas à “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime”, exasperando a pena-base em 4 (quatro) meses (Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos).

De fato, entendo que a “culpabilidade”, entendida como juízo de censura que incide sobre a conduta, deve ser valorada em desfavor do réu, pois conforme bem enfatizou a Magistrada, ele “
habitualmente ofendia a integridade física da vítima, fato que perdurou até 03 (três) meses antes da data da audiência
”, afastando-se, desta forma, da mera citação do conceito de culpabilidade em sentido estrito.

Já a reprovação dos “motivos do crime”, na hipótese, considerando que a ação do recorrente foi pautada “
em razão de uma discussão banal por causa de ciúmes
”, encontra lastro nos dados do processo, de modo a permitir uma análise mais desfavorável da prática criminosa pelo agente.

De igual modo, acertada a análise desfavorável da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, mediante meticulosa verificação por parte da Magistrada, demonstrando a elevada gravidade que envolveu o fato, ao argumento de que o delito foi praticado na presença dos filhos menores da vítima, tendo ela, inclusive, sido agredida enquanto carregava filho no colo, mostrando-se correta a análise desfavorável de tal circunstância judicial.

Dessa forma, tenho que não há reparos a serem feitos na dosimetria da reprimenda, posto que fixada de maneira comedida e razoável para os fins e prevenção e reprovação do delito, não tendo havido, nas demais fases da apenação, qualquer outra circunstância modificadora.

Por fim, considerando a nomeação do ilustre advogado, Dr. Israel Blunck S. Ferrarezi, OAB/ES 15.886/ES, para atuar como defensor dativo do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro a ele honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o defensor dativo. Mantenho, no restante, a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.